Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728876-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA LEOPOLDINA SILVA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: REGINA COELI DE OLIVEIRA SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante informado no derradeiro petitório veiculado por sua douta patrona, a falecida autora deixara bens a inventar e testamento[1], nada obstante, os trâmites cartorários se alongaram em decorrência dos 25 (vinte e cinco) herdeiros indicados por meio de testamento, não tendo havido, por este motivo, a conclusão da primeira parte do rito para nomeação de inventariante. Pontificara, ademais, que a falecida deixara como testamenteira a senhora Regina Coeli de Oliveira Santos, que já era sua procuradora em vida. Nesse toar, ressaltando a complexidade da causa de validação e as pendências a serem sanadas, assim como o recesso derivado do carnaval, pontuara que não fora possível a nomeação da inventariante no prazo assinalado, pugnando pela dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias para apresentação do documento necessário, resguardando-se os direitos dos herdeiros. Diante da necessidade da ultimação da substituição processual de molde a ser viabilizado o curso procedimental, ressai revestida de lastro a dilação postulada. Com efeito, ocorrido o óbito da autora no curso processual, deve ser promovida sua substituição pelo correlato espólio, porquanto deixara bens a inventariar, na conformação legal, devendo a universalidade ser representada pela inventariante a ser nomeada. Sob essa realidade, mantenho sobrestado o fluxo processual, nos termos do preceituado pelos artigos 110 e 313, I e § 2o, inciso II, do estatuto processual, e assino o prazo de 15 (quinze) dias para que seja promovida a substituição da falecida na conformação legal. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações cabíveis, tendo em conta o óbito da autora e sua substituição pelo espólio. Assinalo, por derradeiro, que o aventado pela ré/apelante no derradeiro petitório que deduzira, quando aventara que o processo deveria ser extinto por dispor sobre direito intransmissível, deve ser de pronto refutado. Ora, a pretensão aduzida e acolhida tem natureza exclusivamente patrimonial, conquanto germinado de fato havido quando a autora estava em vida e atentara, conforme sustentara, contra os direitos de sua personalidade. Destarte, o direito demandado e reconhecido originalmente, portanto, é passível de transmissão aos sucessores da falecida, o que, inclusive, é atestado pelo disposto no artigo 20 do Código Civil, com as modulações cabíveis. I. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 69559874, fls. 172/174.